Tribunal: TJPA
Processo: 0814036-76.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0814036-76.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

AUTORIDADE: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE ADOÇÃO UNILATERAL C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. CONFLITO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE
A DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
(INTEGRANTE DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO) PARA PROCESSAR E JULGAR O
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0827461-26.2023.8.14.0006.

I. CASO EM EXAME

Conflito de Competência Cível suscitado pelo Desembargador José Antônio Cavalcante, integrante da 1ª Turma de Direito Privado, em face da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, integrante da 2ª Turma de Direito Público, no Recurso de Apelação Cível n.º 0827461-26.2023.8.14.0006, interposto por Sandro Augusto Santos da Frota contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua/PA que julgou procedente pedido de adoção unilateral paterna c/c destituição do poder familiar paterno. Após declínio de competência da suscitada e redistribuição dos autos, o suscitante entendeu que a matéria deveria ser apreciada pelas Turmas de Direito Público e suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual colegiado, se as Turmas de Direito Público ou as Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, detém competência para processar e julgar o Recurso de Apelação Cível interposto contra decisão proferida pela Vara da Infância e Juventude em ação de adoção unilateral paterna c/c destituição do poder familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que compete às Turmas de Direito Público julgar recursos interpostos em procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude (art. 31, V), nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, art. 198).

A matéria sub judice — adoção unilateral e destituição do poder familiar — é típica da jurisdição infantojuvenil e tramita perante Vara da Infância e Juventude, estando, portanto, enquadrada no art. 31, V, do Regimento Interno do TJPA.

A correta interpretação do critério de competência adotado pelo Regimento Interno prioriza a natureza da jurisdição especializada de origem (infância e juventude), independentemente da natureza privada ou pública do direito material em discussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento: 1. Compete às Turmas de Direito Público do TJPA processar e julgar recursos interpostos contra decisões proferidas por varas da Infância e Juventude, ainda que a matéria envolva questões de direito de família, nos termos do art. 31, V, do Regimento Interno do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGANDO-O PROCEDENTE
declaro competente a Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
(integrante da 2ª turma de direito público) para processar e julgar o
Recurso de Apelação Cível n.º 0827461-26.2023.8.14.0006, nos termos do voto do relator.
Sessão foi presidida pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito de Competência Cível

suscitado pelo Desembargador José Antônio Cavalcante, integrante da 1ª Turma de Direito Privado, em face da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, integrante da 2ª Turma de Direito Público
, deste E. Tribunal, no Recurso de Apelação Cível, interposto por Sandro Augusto Santos da Frota, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca Ananindeua/PA, que, nos autos da
Ação de Adoção Unilateral Paterna c/c Destituição do Poder Familiar Paterno (processo n. 0827461-26.2023.8.14.0006)
ajuizada por Delson Laranjeira de Moraes e Iolanda Gomes da Costa de Moraes, julgou procedente o pedido para conceder a adoção unilateral paterna do infante I. C. da F.

Inicialmente o presente Recurso - Apelação Cível n. 0827461-26.2023.8.14.0006, foi distribuído à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, integrante da 2ª Turma de Direito Público, que, entretanto, declinou de sua competência para apreciar e julgar o feito e, por conseguinte, determinou a redistribuição dos autos às Turmas de Direito Privado, com base no Regimento Interno do TJPA.

Em razão do declínio supramencionado, os autos foram redistribuídos ao Desembargador José Antônio Cavalcante, integrante da 1ª Turma de Direito Privado, que, por sua vez, discordou do entendimento adotado pela suscitada. Ressaltou que o feito tramitou na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua/PA, motivo pelo qual, seria de competência das Turmas de Direito Público processá-lo e julgá-lo, com fulcro no art. 31, Inc. V, do Regimento Interno do TJPA. Por fim, suscitou o Conflito Negativo de Competência.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que determinei a remessa à Procuraodoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação julgando procedente o conflito e declarou a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, integrante da 2ª turma de direito público desta Corte de Justiça competente para apreciar o Recurso de Apelação Recurso de Apelação Cível, interposto por Sandro Augusto Santos da Frota.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Conflito de Competência.

A controvérsia posta para apreciação refere-se à definição acerca da
Turma competente para o processamento e julgamento do Recurso de Apelação Cível n.º 0827461-26.2023.8.14.0006
, interposto pelo Apelante contra a
decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua/PA.

Na origem, a referida decisão acolheu o pedido deduzido nos autos e julgou procedente a ação para conceder a
adoção unilateral paterna do menor I. C. da F.
.

O ponto central da presente análise reside, portanto, em determinar se a competência para o exame da APELAÇÃO CÍVEL cabe às
Turmas de Direito Público ou às Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça
, considerando a natureza da matéria debatida — que envolve questões atinentes ao direito de família, especificamente o instituto da adoção, mas proferida por vara especializada da infância e juventude.

Nota-se que a definição da competência das Turmas de Direito Público e das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça está expressamente prevista e rigorosamente delimitada pelo
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, o qual estabelece de forma clara os critérios que orientam a distribuição da matéria entre os órgãos fracionários desta Corte.

Assim, cabe observar que o referido diploma normativo traça as balizas para a fixação da competência jurisdicional interna, distinguindo as atribuições das Turmas especializadas conforme a natureza da matéria tratada nos processos submetidos à apreciação do Tribunal.

É à luz dessas disposições regimentais que se deve proceder à análise sobre qual colegiado detém competência para o exame do presente recurso, de modo a assegurar a observância das regras de organização judiciária e a adequada tramitação processual.

Vejamos:

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

“Art. 31. As duas
Turmas de Direito Público
são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

I - os recursos das decisões dos Juízes de Direito Público; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

II - os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

III - os agravos das decisões proferidas pelo Relator; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

IV – as remessas necessárias previstas em lei; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

V - os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198); (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)”

A partir de uma análise atenta dos autos, constata-se que o feito originário versa sobre
Ação de Adoção Unilateral Paterna cumulada com Destituição do Poder Familiar Paterno
, proposta com fundamento nas normas protetivas aplicáveis
à infância e juventude.

Nesse cenário, cumpre salientar que o artigo 31, inciso V, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a redação conferida pela Emenda Regimental nº 05, de 16 de dezembro de 2016,
estabelece expressamente ser de competência das Turmas de Direito Público o processamento e julgamento de recursos relacionados a procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, nos termos do disposto no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Portanto, a matéria em debate nos presentes autos se amolda, precisamente, à hipótese disciplinada pela referida norma regimental, devendo ser reconhecida, por consequência, a competência das
Turmas de Direito Público para processar e julgar o recurso de apelação interposto no caso concreto
.

Vale destacar que o
artigo 31, inciso V, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, com redação conferida pela
Emenda Regimental nº 05, de 16 de dezembro de 2016
, estabelece de maneira inequívoca que compete às
Turmas de Direito Público o processamento e julgamento dos recursos interpostos em procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude
, na forma do que dispõe o
artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

No presente caso, a origem do recurso está precisamente vinculada a decisão proferida pela
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua/PA
, em ação envolvendo matéria típica da jurisdição infantojuvenil, a saber, adoção unilateral e destituição do poder familiar.

Diante desse contexto normativo e fático, conclui-se que o órgão suscitante
não detém competência regimental para processar e julgar o recurso de apelação interposto
, sendo a matéria da competência das Turmas de Direito Público deste Tribunal, a quem cabe apreciar a insurgência recursal deduzida nos autos.

Ante o exposto,
declaro competente a Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
(integrante da 2ª turma de direito público) para processar e julgar o
Recurso de Apelação Cível n.º 0827461-26.2023.8.14.0006.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2025